Tribunal: TCU
Processo: 034.308/2014-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9541/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. art. 143, V, "d", todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em apostilar o Acórdão 11864/2018-TCU-Primeira Câmara , para que no item 9.2. onde constou "Ministério do Desenvolvimento Social", passe-se a constar "Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) ", e que o acompanhamento da determinação no referido item seja realizado no TC Processo 022.289/2020-8 , processo específico já autuado no âmbito da SecexEducação para monitoramento do Acórdão 11864/2018-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 034.308/2014-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antônio Ferreira Oliveira Filho (XXX.965.105-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Boa Nova - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.6. Representação legal: Magno Israel Miranda Silva (OAB/BA 26.125), representando Antônio Ferreira Oliveira Filho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.